Tribunal: CARF
Processo: 10073.901216/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.901216/2012-36
ACÓRDÃO
1001-004.049 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA
NACIONAL - CBS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 28/06/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
ANISTIA
(MP
No
2.222/2001).
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
É ônus do contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior para fins de reconhecimento de crédito
tributário.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE OPÇÃO
FORMAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A ausência de Termo de Opção ou documento equivalente que comprove a
adesão ao regime especial previsto na MP no 2.222/2001 inviabiliza o
reconhecimento do alegado direito creditório.
PLANILHAS E AUDITORIAS INTERNAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Planilhas e demonstrativos elaborados unilateralmente pela contribuinte,
desacompanhados de documentos hábeis, não constituem prova bastante
do pagamento indevido ou a maior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.049 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901216/2012-36
2

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Caixa Beneficente dos Empregados
da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém/PA – DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada em face de despacho decisório que indeferiu Pedido de Restituição
formalizado por meio do PER/DCOMP no 32656.95338.310107.1.6.04-9922, relativo a suposto
pagamento indevido ou a maior de IRPJ referente ao fato gerador de 28/06/2002
A autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição sob os seguintes fundamentos:
a) ausência de comprovação da existência de pagamento indevido ou a maior;
b) inexistência de crédito passível de restituição ou compensação;
c) insuficiência da documentação apresentada para demonstrar o direito
creditório pleiteado.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou tempestivamente sua
Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido no âmbito da anistia
prevista na MP no 2.222/2001, relativo à competência de agosto/2001;
b) o despacho decisório violou os princípios do contraditório e da ampla defesa,
ao limitar-se a informar a inexistência de crédito sem especificar os débitos
compensados;
c) auditoria interna em suas operações de mercado de capitais (mercado à vista,
opções e mercado futuro) apontou recolhimentos indevidos no período de
janeiro/1997 a agosto/2001, devidamente comprovados por planilhas e
documentos juntados aos autos.

A 5a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade, rejeitou as preliminares de
nulidade arguidas pela defesa e considerou improcedentes as alegações de mérito.
Restou consignado na decisão, em suma, que:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.049 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901216/2012-36
3
a) a contribuinte não apresentou documentação hábil que comprovasse a
ocorrência de recolhimento a maior ou indevido de IRPJ;
b) os documentos e planilhas fornecidos foram considerados incompletos,
incapazes de demonstrar vínculo direto entre os recolhimentos alegados e o
crédito pleiteado;

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF,
sustentando, em síntese:
a) o reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação da
compensação realizada;
b) o valor que foi pago indevidamente caracteriza-se como verdadeiro indébito,
visto que não pode a Fazenda Nacional exigir valores que não são tributos;
c) quanto à guia de crédito, cumpre esclarecer que em conformidade com o que
dispunha a legislação da época, os valores de várias competências e tributos
diversos foram incluídos em sua totalidade na mesma guia e por essa razão
não foram declarados discriminadamente em DCTF, conforme também
autorizava a legislação;
d) quanto ao crédito ora pleiteado, este decorreu de auditoria interna nas
operações de Mercado de Capitais da ora Manifestante no período de janeiro
de 1997 a agosto de 2001 em operações em Mercado a vista, Opções e
Mercado Futuro;
e) a Recorrente apurou e recolheu, pelas regras da própria Receita Federal, o
total de R$ 637.434,29 de IRRF a maior do que o valor realmente devido.
f) alternativamente, a conversão do feito em diligência para apuração detalhada
dos valores, com posterior homologação da compensação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Do mérito
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.049 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901216/2012-36
4
Consoante narrado, sustenta a Recorrente que apurou e recolheu, pelas regras da
própria Receita Federal, o total de R$ 637.434,29 de IRRF a maior do que o valor realmente
devido.
Segundo a Recorrente, o DARF de crédito, pago no total de R$ 9.719.723,19 é um
pagamento no código 8998, ou seja, trata-se de parcela de pagamento realizado no âmbito da
anistia da MPv no 2.222/01 e, na época, houve pouco tempo hábil para as entidades fechadas de
previdência complementar providenciarem os cálculos dos débitos que pretendiam incluir na
anistia, ocasionando diversos equívocos que culminaram no recolhimento a maior de tributos
federais. Tal fato foi posteriormente identificado por meio de auditorias internas.
Com relação à guia de crédito, assevera a Recorrente que, em conformidade com o
que dispunha a legislação da época, os valores de várias competências e tributos diversos foram
incluídos em sua totalidade na mesma guia e por essa razão não foram declarados
discriminadamente em DCTF, conforme também autorizava a legislação.
E, com relação ao crédito ora pleiteado, este decorreu de auditoria interna nas
operações de Mercado de Capitais da ora manifestante no período de janeiro de 1997 a agosto de
2001 em operações em Mercado a vista, Opções e Mercado Futuro (fls. 60 e seguintes).
Na mencionada revisão dos recolhimentos realizados na anistia da MPv no 2.222/01
utilizou-se das regras estabelecidas no Ato Declaratório DPRF no 17, de 13 de fevereiro de 1992, o
qual estipula valores de cotação de ações em 31/12/1991.
Acerca do tema, a decisão vergastada ponderou a necessidade apresentação do
Termo de Opção ou outro documento que comprovasse o deferimento de seu pedido de adesão
ao RET, contudo a Recorrente não se contrapõe ao questionamento, de modo que não houve
apresentação de prova das suas alegações.
Além disso, sobre a demonstração de erro na apuração da base de cálculo do
imposto de renda para o fim de proceder à retificação, também deixa claro a DRJ que as planilhas
fornecidas pela Recorrente trazem apenas valores individuais e consolidados de IRRF, informando
em campos distintos os valores que a contribuinte relaciona como pagos e como devidos.
Assim, compulsando-se as provas elaboradas unilateralmente pela Contribuinte,
observa-se que tais planilhas são insuficientes para comprovar os afirmados erros.
Nota-se, portanto, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as
suas alegações e, ao contrário do pleiteado, inexiste motivo para a conversão do julgamento em
diligência, pois as provas poderiam ter sido juntadas aos autos oportunamente.
Desse modo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos, que assim foram expressos:
Do mérito
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.049 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901216/2012-36
5
O direito creditório defendido pelo contribuinte, no valor original de R$
637.343,29, decorrente de pagamento indevido ou a maior, teve como origem o
DARF IRPJ (cód. receita 8998 PA 31/08/2001) de R$ 9.719.723,19.
De acordo com a Análise do Crédito do Despacho Decisório, o pedido de
restituição foi indeferido com base na seguintes informações:
Crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 637.343,29
Crédito reconhecido em valor originário: 0,00
Justificativa: NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR Observação: APESAR DE INTIMADO, O INTERESSADO NÃO LOGROU
COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A contribuinte questiona as justificativas acima alegando inconsistências na
fundamentação do Despacho Decisório:
No corpo do despacho decisório ora atacado diz-se que o crédito não foi deferido
porque teriam sido "localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido".
No entanto, já nas Informações Complementares da Análise do Crédito, verificase
que não foi encontrada nenhuma utilização para pagamento do DARF de crédito,
o que desde já denota uma incongruência do despacho recorrido.
Esclarece que o pagamento a maior originou-se de pagamento realizado com base
na anistia da MPv no 2.222, de 4 de setembro de 2001:
O DARF de crédito, pago no total de R$ 9.719.723,19 é um pagamento no código
8998, ou seja, trata-se de parcela de pagamento realizado no âmbito da anistia da
MPv n°2.222/01. Entretanto, na época, houve pouco tempo hábil para as
entidades fechadas de previdência complementar providenciarem os cálculos dos
débitos que pretendiam incluir na anistia; ocasionando diversos equívocos que
culminaram no recolhimento a maior de tributos federais. Tal fato foi
posteriormente identificado por meio de auditorias internas.
Para comprovar suas alegações, a Caixa Beneficente dos Empregados da CSN
juntou aos autos planilhas de cálculo:
• Valores recolhidos pela CBS na anistia da medida provisória 2.222/01 (fl. 60);
• Valores apurados pela Martinelli relativos a anistia da medida provisória
2.222/01 (fl. 85);
• Movimento mercado a vista de 1993 a 2001 (fl. 207).
De acordo com a interessada, o direito creditório em análise seria decorrente de
pagamento realizado com anistia de multa e juros de mora previsto na Medida
Provisória no 2.222, de 4 de setembro de 2001, concedido a entidades abertas de
previdência complementar e de sociedades seguradoras optantes do regime
especial de tributação instituído pela MP.
Apesar de afirmar que o pagamento declarado no Pedido de Restituição seria
decorrente de opção pelo Regime Especial de Tributação (RET) previsto na MP no
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.049 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901216/2012-36
6
2.222/2001, a manifestante não apresentou Termo de Opção ou outro
documento que comprovasse o deferimento de seu pedido de adesão ao RET.
Além disso, a retificação de débitos confessados e extintos através de pagamento
somente pode ser admitida mediante demonstração inequívoca de erro na
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda. No presente caso, as planilhas
fornecidas pela manifestante trazem apenas valores individuais e consolidados de
IRRF, informando em campos distintos os valores que a contribuinte relaciona
como pagos e como devidos.
Observe-se que o § 1o do artigo 147 do Código Tributário Nacional impõe a
comprovação do erro nos casos em que a retificação procedida vise a reduzir ou
excluir tributo:
Art. 147. (...) § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Com base nas alegações e documentos apresentados pela manifestante, não cabe
alteração da decisão que indeferiu o Pedido de Restituição, tendo em vista que as
planilhas apresentadas pela manifestante não são suficientes para comprovar os
alegados erros na apuração do IRRF recolhido.
3. Da Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 376
DF CARF MF
Original